Tribunal: TJMT
Processo: 0032156-81.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0032156-81.2013.8.11.0041
RECORRENTE(s): CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO (s): JAQUES ZANCO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 105396968):
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH – ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ABALO MORAL - REPARAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO INDEVIDA – DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A demanda tem por fim precípuo a busca por cobertura securitária em decorrência dos danos no imóvel segurado, fato que atrai a legitimidade da Seguradora, tendo em vista que figura no pacto adjeto de financiamento.
A pretensão de cobrança do seguro em decorrência de vício de construção ou danos físicos ao imóvel deve ser ajuizada durante o prazo do financiamento ao qual a apólice está vinculada e o início do prazo prescricional se inicia a partir do momento em que, após comunicada, a Seguradora se recusa a pagar a indenização ou a partir da ciência inequívoca dos danos (AgInt nos EDcl no REsp 1496990/SP).
A Seguradora deve garantir o pagamento de indenização pelos problemas estruturais de construção nos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (REsp: 1804965 SP).
A falha na prestação de serviços consistente na recusa indevida de cobertura securitária configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais e materiais.
Se forem comprovados os prejuízos materiais, e em observância à equidade, é permitida a apuração do quantum concreto em fase de liquidação, tendo em vista a dificuldade de aferição no procedimento comum.
Não comporta redução o montante indenizatório fixado em valor razoável e proporcional ao comumente fixado na jurisprudência.
Na responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do CC).
(TJMT, ApCiv no 0032156-81.2013.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 13.10.2021).
A parte recorrente alegou que o aresto recorrido incorreu em violação ao artigo 206, §1°, II, “b” do Código Civil, ao fundamento de ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, pois no caso em tela é possível extrair a data na qual o “autor tomou conhecimento do vício construtivo alegado, qual seja, quando do alagamento do seu imóvel”, fato este ocorrido no ano de 2010.
Ressaltou ainda a ocorrência de violação aos artigos 784 e 757 do Código Civil, defendendo que “a simples ocorrência de dano físico ao imóvel, por si só, não é capaz de implicar na responsabilidade contratual da seguradora, para cobertura dos danos pleiteados na ação, na medida em que os vícios construtivos estão expressamente excluídos da apólice, pois não previstos como “Riscos Cobertos”.
Por fim, alegou violação aos artigos 186 e 927 e 944 do Código Civil, aduzindo que “é impossível se pretender qualquer tipo de indenização por dano moral, visto que não há ilícito praticado”, já que a situação vivenciada pela parte recorrida não se subsome a dano passível de indenização e sim, quando muito, a um mero aborrecimento do cotidiano. Todavia, salientou que, caso não seja este o entendimento do E. STJ, que ao menos ocorra a minoração do valor arbitrado, em obediência à patamares que atendam ao princípio da proporcionalidade.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 109759497 e 109702490).
Sem contrarrazões (ID 113905484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na existência de prescrição da pretensão de cobrança do seguro, haja vista que, na visão da parte recorrente, é possível extrair dos autos a data em que a parte recorrida tomou ciência dos danos no imóvel.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão, a ser decidida no Tema 1039/STJ conforme se extrai da seguinte ementa:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO QUITADO.
1. Delimitação da controvérsia: "Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação."
2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
(ProAfR no REsp 1799288/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça